Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707480-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO. DIREITO REAL DE USO. ÁREA PÚBLICA. ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBs). PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO PRONUNCIADA. 1. Apelações das partes autora e ré em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de anulação de débitos de natureza não-tributária inscritos em dívida ativa, fixando-se honorários em favor da Fazenda Pública com amparo no critério da equidade (art. 85, § 8o, CPC). 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contraprestação pela concessão de direito real de uso ostenta natureza jurídica de preço público, razão pela qual a prescrição é regida pelo Código Civil, sendo de 10 anos, nos termos do seu artigo 205. 3. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC). Assim, em ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa, competia à parte autora provar o pagamento. Não havendo tal prova nos autos, o julgamento de improcedência é medida que se impõe. 4. O regramento específico para a fixação de honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, previsto no art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, não exclui o critério da equidade (§ 8o, art. 85), que deve ser seguido quando da regra do § 2o resultar montante excessivo diante da simplicidade da causa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do Réu desprovida. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sem a observância das balizas legais. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando deficiência da prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009